Tribunal: TJES
Processo: 0004143-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004143-25.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR WILLIAN MANCINI AZEREDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004143-25.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR WILLIAN MANCINI AZEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VITOR WILIAN MANCINI AZEREDO
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções dos artigos 180,
caput
, do Código Penal, e 244-B do ECRIAD, a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões de apelação a defesa pugna pela absolvição do apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau requereu o improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer da ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de fevereiro de 2019, o acusado, em união de desígnios previamente ajustados e corrompendo o adolescente infrator Éricson Henrique dos Reis a prática de fato análogo ao crime de receptação, adquiriu e tinha em sua posse o veículo automotor Volkswagem Voyage, cor azul, placa MRO-0437, produto de crime de furto.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou refletida no BU de fls. 02/05 do IP, Auto de Apreensão de fl. 12 do IP, bem como pelas demais provas colhidas no decorrer da instrução processual.

O acusado negou a autoria dos crimes de corrupção de menor e receptação. Contudo, sua narrativa não se mostra coligada às provas juntadas aos autos.

A autoria restou demonstrada, conforme a seguir delineado, principalmente a partir das declarações do Policial Militar que participou da Ocorrência, Leonardo Canal de Souza, em juízo, vejamos:

“
QUE não reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE se recorda de uma. ocorrência de um menino empurrando o carro, mas não se recorda detalhes desse ocorrência; que estavam passando pela Av. Brasília, entrando em uma rua e tinha duas pessoas empurrando um veículo e acharam estranho e fizeram a abordagem; que fizeram a consulta e viram que tinha restrição de furto e roubo e disseram que tinham comprado salvo engano na OLX; que lido depoimento prestado em esfera policial às fls. 09 do IP, confirma seu teor, bem como assinatura.
(...)”.

Não somente, o depoimento do PM Glegson Lima de Souza corrobora com as declarações da testemunha de acusação alhures.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos e as circunstâncias da apreensão, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ressalte-se que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA, ART. 180, CP - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O DESCONHECIMENTO PELO APELADO DA LICITUDE DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPOSSIBILDIADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APELO IMPROVIDO. 1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Sendo o recorrente preso em flagrante na posse do bem receptado, inverte-se o ônus da prova, devendo a defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do objeto subtraído. 3) Sem qualquer suporte jurídico a tese de atipicidade da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância, seja diante do valor do bem receptado, tratando-se de um automóvel, seja pelos registros criminais pretéritos do recorrente que demonstram que fazia dos delitos seu meio de vida, evidenciado acentuada periculosidade. 4) Apelo improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035150176143, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).”

No mesmo sentido ressaltou o Ministério Público de 2º Grau, ao concluir que
“
a
usente de dúvidas, portanto, no tocante à autoria, resta caracterizado que o apelante estava na posse de veículo que devia saber ser produto de crime, o que demonstra o dolo direto da conduta típica prevista no caput do artigo 180 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição
”.

De mais a mais,

restou demonstrada a incursão do
acusado
no crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que é
de sabença que o delito de corrupção de menores é tido como crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, à configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente, bastando a confirmação de que este último perpetrou o fato típico em companhia de inimputável, o que ocorreu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido,
é a redação da Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004143-25.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR WILLIAN MANCINI AZEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 244-B DO ECRIAD
–

RECEPTAÇÃO -
ABSOLVIÇÃO
– I
MPOSSIBILIDADE
–
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DELITIVA
–
CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
–
Havendo provas orais
suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, “
caput”,
do Código Penal
, consistente
no dolo na conduta do agente, extraído d
o
s

depoimentos dos policiais
a condenação
do recorrente
é medida que se impõe
.
2
–
E
m crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

3
–
Descabido o pleito absolutório em relação ao crime de corrupção de menores, conforme dicção da
Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça,
“a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.